Tribunal: TJDFT
Processo: 0724250-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724250-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: DAMIAO ROBERTO DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante -DF, que determinou emenda à inicial, para o agravante comprovar a notificação extrajudicial do réu, quanto à existência da mora e esclarecer a divergência entre o valor das parcelas pactuado no contrato. DECIDO. No caso, conquanto intitulada “decisão interlocutória”, cuidou-se o pronunciamento judicial de despacho de mero expediente, de emenda à inicial, proferido em processo de conhecimento (Busca e Apreensão). Dispõe o art. 1.001, do CPC, que dos despachos não cabe recurso. Segundo abalizada doutrina, “os despachos ou despachos de mero expediente são atos judiciais que visam simplesmente a impulsionar o procedimento (...). Distinguem-se dos acórdãos, das sentenças e das decisões interlocutórias porque nada decidem, são insuscetíveis de causar gravame a qualquer das partes.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado. 2a ed. São Paulo: RT, 2016, p.1061). Ainda que se tratasse de decisão, tal pronunciamento jurisdicional não se enquadraria no regime recursal previsto pelo legislador, especificamente, para os incisos I a XIII, do artigo 1.015, do CPC, atinentes à fase de conhecimento, para legitimar o presente Agravo de Instrumento. Com efeito, a regra prevista no caput e incisos do artigo 1.015, CPC, segundo a qual há limitação no cabimento do agravo de instrumento em razão do conteúdo da decisão interlocutória (observando-se, nesse particular, a tese da taxatividade mitigada acolhida pela Corte Especial por ocasião do julgamento do REsp. 1.696.396/MT e do REsp. 1.704.520/MT, DJe 19/12/2018), somente se aplica à fase de conhecimento, consoante voto condutor proferido no REsp. 1.803.925/SP, Corte Especial, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, jul.: 01/08/2019. (grifo nosso) Ademais, ainda que superado o óbice quanto ao cabimento, verifica-se que foi proferida sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. I, CPC (ID 99261573), a resultar na perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO (art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT). Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 12 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora